Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI RODRIGUES JAQUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e sucessores de ELI DE OLIVEIRA (ID: 63989982). Observo, contudo, que há uma divergência entre o nome da substituída EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA com o nome constante no requisitório de ID: 50835449: EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, CPF 227.XXX.XXX-53. Intime-se o SINDIRETA/DF para esclarecer a referida divergência. Após, analisarei o pedido de arquivamento provisório do presente feito. Brasília, 1 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR